Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ASSOCIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA O ASSOCIADO. EQUIVALÊNCIA DE RETROCESSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 9.640,57 (nove mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos) referente ao valor pago a maior a título de ITBI.
2. Em suas razões recursais, o autor afirma que é associado da Associação Habitacional Morar Bem no setor Noroeste. Alega que a associação foi criada com fim único de construir imóveis em benefício dos próprios associados, funcionando aquela como representante destes. Assevera que não incide o ITBI, porquanto não houve transferência de propriedade do bem imóvel da associação para o associado, uma vez que este sempre foi dono do empreendimento.
3. O Distrito Federal, por sua vez, aduz que incide o ITBI sobre a transmissão de propriedade e que a base de cálculo do ITBI é o valor venal, não se confundindo com o valor negocial. Alega que a avaliação feita pelo Distrito Federal, por ser ato administrativo, está revestido de formalidades legais, possuindo assim presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, o que afasta a necessidade de demonstrar a falha apontada pelo contribuinte, o qual deveria comprovar o erro. Pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
4. Recurso do autor próprio e tempestivo, com preparo regular (Id. 40036807). Recurso do Distrito Federal próprio e tempestivo (Id. 40036805). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (Id. 40037265 e Id. 40037266).
5. A Associação Habitacional Morar Bem no setor Noroeste (AHMBSN) foi criada com o objetivo de construir prédios residenciais em favor de seus associados (Id. 40036772). Verifica-se que a associação cumpriu estritamente sua função estatutária, adquirindo o lote, construindo o edifício residencial e passando as unidades imobiliárias em favor de seus associados, sendo o autor um deles. Assim, não houve ato de compra e venda de unidade imobiliária entre eles, porquanto o bem já pertencia ao autor, que pagou o preço, bem como os tributos incidentes. A associação somente foi um instrumento para a construção do edifício. Equivale juridicamente à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006.
6. Registra-se que não incidem o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, nos termos do art. 3o, incisso III, da Lei 3.830/2006: “Art. 3o O imposto não incide sobre: I – a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito;(...) III – a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”.
7. Precedentes: Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1609535, 07019329320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022; Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022.
8. Com efeito, comprovado o pagamento do ITBI na transmissão do bem imóvel da associação para o associado, este faz jus à restituição do indébito tributário. Prejudicados os demais pedidos.
9. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de ressarcir ao autor o montante pago a título de ITBI no valor de R$ 39.999,87 (trinta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), observado o teto dos juizados especiais. Correção monetária, pela SELIC, a partir da data do desembolso. Isento de custas. Condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.